Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. A III Jornada de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovou o enunciado 100, fixando a seguinte interpretação: consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Interpretação conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apesar do contrato ter sido firmado anteriormente ao pedido de recuperação judicial, o fato gerador do crédito perseguido pela agravada tem origem em data posterior, que ocorreu com o inadimplemento contratual, tratando-se, pois, de crédito de natureza extraconcursal.
4. Recurso conhecido e não provido.